Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-04.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Ausência de interesse recursal. Sentença que pronunciou a prescrição do direito da autora. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral decorrente do chamado “Golpe do Whatsapp”, onde terceiro se fez passar por parente do autor e o induziu à realização de transferência via PIX no importe de R$ 2.550,00. Pugna pelo reembolso de tal quantia, além de compensação por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu a devolver a importância pretendida pelo autor (R$ 2.550,00). Inconformado, apenas o réu interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do réu quanto à fraude perpetrada contra o consumidor.
III. Razões de decidir
4. O interesse recursal é requisito de admissibilidade vinculado à pretensão da parte que busca melhorar sua situação jurídica naquela relação processual. Referido requisito exige cuidado em sua análise em razão da amplitude dos interesses em jogo, podendo as partes buscarem por meio do recurso a reforma de pequena parte do provimento jurisdicional que foi contra seu interesse.
5. Todavia, na hipótese em julgamento, a pretensão de compensação por danos morais não foi acolhida, motivo pelo qual não há o que justifique a interposição do Recurso Inominado.
6. É de se exigir do sujeito processual a prudência na prática dos atos do processo, especialmente o justificado interesse para a proposição.
7. Ante a ausência de requisito intrínsecos de admissibilidade, nega-se o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
8. recurso não conhecido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor ínfimo.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.